Tribunal: TJSP
Processo: 1010874-20.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Improcedência – Concessão de Justiça Gratuita – Pretensão em sede recursal – Apelante intimado à comprovar que faz jus ao benefício, porém optou por recolher as custas – Pedido prejudicado - Anotação do nome da autor no cadastro dos órgãos de proteção ao

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Improcedência – Concessão de Justiça Gratuita – Pretensão em sede recursal – Apelante intimado à comprovar que faz jus ao benefício, porém optou por recolher as custas – Pedido prejudicado - Anotação do nome da autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada pelo réu que afigura-se suficiente para tanto – Sentença que merece ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010874-20.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante HILARIO
ROSSI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010874-20.2016.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No 44.607
APELAÇÃO No 1010874-20.2016.8.26.0405
COMARCA DE OSASCO
APTE.: HILARIO ROSSI
APDO.: BANCO BRADESCO SA
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela
antecipada Improcedência Concessão de Justiça Gratuita
Pretensão em sede recursal Apelante intimado à comprovar
que faz jus ao benefício, porém optou por recolher as custas
Pedido prejudicado - Anotação do nome da autor no cadastro
dos órgãos de proteção ao crédito Aplicabilidade, no caso, do
Código de Defesa do Consumidor Ônus probatório que
impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta
anotação Prova documental apresentada pelo réu que afigura-
se suficiente para tanto Sentença que merece ser mantida
Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 252/255), proferida pelo douto
Magistrado Paulo Campos Filho, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada
ajuizada por HILARIO ROSSI contra BANCO BRADESCO S/A,
condenando o autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem
como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à
causa.
Irresignado,
apela
o
autor,
requerendo
primeiramente que seja concedido o benefício da justiça gratuita. Em
relação ao mérito, impugna os documentos apresentados pelo réu,
argumentando que não demonstram a legitimidade do débito em questão,
uma vez que se baseiam no contrato de abertura de conta supostamente
assinado pelo apelante, no entanto, não foi juntado o mencionado contrato.
Aduz, que, embora o Apelante mantenha relações com o banco Apelado,
desconhece a origem do debito e, em momento algum, a Instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010874-20.2016.8.26.0405 -Voto no
3
Financeira apresentou o contrato que supostamente lastrearia a negativação
do nome do Recorrente, razão pela qual espera ver declarada a
inexigibilidade do débito. Invoca a teoria da causalidade, alegando que as
despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a
parte que deu causa à propositura da ação, ou seja, sobre o banco apelado,
haja vista que, se não fosse em virtude da negativação indevida, não
existiria razão para que o apelante propusesse a presente ação. Postula, por
tais razões, a reforma da r. sentença (fls. 274/283).
Recurso tempestivo e processado, respondido às
fls. 286/290.
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que restou prejudicada a
pretensão do apelante em relação à concessão do benefício da justiça
gratuita, visto que ao ser intimado a comprovar que faz jus ao benefício
(fls. 301), o mesmo optou por recolher as devidas custas, conforme fls.
304/306.
No mais, nota-se que a presente demanda versa a
propósito de anotação de débito efetuada perante os órgãos de proteção ao
crédito em nome do demandante, proveniente do contrato no
586185118000020, no valor de R$ 9.198,15, o qual, segundo afirmou,
desconhece. Alega que tentou obter cópia do referido contrato,
administrativamente, bem como através da ação exibitória de n.
1007810-70.2014, porém sem êxito. Pleiteia, assim, a procedência da ação
para declarar a inexigibilidade da dívida, bem como a condenação do
requerido a título de danos morais.
Em contestação, fls. 172/186, o réu arguiu a não
inversão do ônus da prova, visto a ausência de verossimilhanças das
alegações do autor. Aduz não existir comprovação de que houve falha na
prestação dos serviços. Refuta o pedido de indenização por danos morais,
sob a alegação de que não foram comprovados; defende que deve incidir
no caso a Súmula 385 do STJ, vez que em nome do autor existem outros
apontamentos, totalizando a quantia de R$ 3.996.648,58. Pugna pela
improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 189/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010874-20.2016.8.26.0405 -Voto no
4
Houve réplica (fls. 199/216).
Determinado ao Requerido que apresentasse ao
processo o contrato que ensejou à restrição em nome do Autor, manifestou-
se ele às fls. 234/237, argumentando que o Autor é titular da conta corrente
n. 34.803-1, agência 2568/AI, e que esta está negativada e devedora, o que
acarretou na inclusão do nome do Requerente junte aos órgãos de proteção
ao crédito. Acrescentou que, estando a conta corrente ativa, ocorreu a
cobrança de taxas a título de manutenção da conta corrente, cesta de
serviços, e encargos referentes ao limite de crédito/cheque especial, e que
não houve solicitação do Requerente para encerramento da conta. Juntou
os documentos de fls. 238/243.
Sobre a petição e documentos de fls. 234/243
manifestou-se o Autor às fls. 246/247.
O douto Magistrado houve por bem julgar
improcedente a ação, entendendo que restou comprovada pelo réu a
relação jurídica existente entre as partes, bem como a legitimidade da
anotação de débito efetuada em nome do demandante, tendo origem na
conta corrente do autor, número 34.803-1, agência 2568/AI, junto ao
banco réu.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo
3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça), e perante o qual a responsabilidade do banco, como
prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere
do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Cabia exclusivamente ao réu, portanto, na
hipótese em tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes
previstas em lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço
defeituoso e a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, ou, em outros
termos, a regularidade da anotação de débito feita em nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010874-20.2016.8.26.0405 -Voto no
5
demandante, demonstrando sua origem e contratação.
Ora, conferindo-se a prova documental exibida
pelo réu, consistente nos extratos de conta corrente em nome do autor, é de
se reconhecer que afigura-se suficiente, em princípio, para demonstrar a
origem da dívida aqui versada, por evidenciar a contratação de empréstimo
junto ao banco réu que restou inadimplido.
Por ocasião da manifestação sobre os documentos
juntados pelo ora apelado, o autor limitou-se em aduzir que os extratos se
basearam em contrato de abertura de conta corrente, que por sua vez,
sequer foi juntado nos autos, contudo, em suas próprias razões recursais o
recorrente confessa que “embora o Apelante mantenha relações com o
banco Apelado, desconhece a origem do débito e, em momento algum, a
Instituição Financeira apresentou o contrato que supostamente lastrearia
a negativação do nome do Recorrente (fls. 281). Não negou, outrossim,
que a referida conta corrente lhe pertence, além o fato de haver
transferência em seu favor no valor de R$8.000,00, denominada “ENC
LIM CREDITO” além de não negar, de outro lado, que a tenha encerrado.
A presente demanda não visa, outrossim, discutir
a exatidão do valor cobrado pelo réu. Além disso, eventual inexatidão
deste registro pode ser corrigida a pedido do consumidor, perante o órgão
de proteção ao crédito, de conformidade com o previsto no art. 43, § 3o, do
CDC, o que afasta a alegação da apelante em relação à divergência do
número do contrato lançado na proposta de adesão com aquele objeto de
negativação.
A impugnação genérica feita a estes documentos,
sob o argumento de que não foi juntado o contrato de abertura de conta, é
insuficiente para invalidá-los, eis que não impugnou especificamente os
dados e lançamentos constantes destes documentos exibidos pelo réu. Não
obstante, a confissão de manter relação tanto na exordial como em sede
recursal, torna dispensável o referido contrato de abertura, nos termos do
art. 389 do CPC.
Restou evidenciada, desse modo, a existência da
relação jurídica entre as partes, sendo esta prova apresentada pelo réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010874-20.2016.8.26.0405 -Voto no
6
ademais, suficiente para demonstrar, em princípio, a origem da dívida
anotada em nome do autor no cadastro de inadimplentes.
Deve ser mantido, por tais razões, o decreto de
improcedência da presente ação proferido pelo douto Magistrado.
Conclui-se, portanto, que a irresignação do
apelante não merece ser acolhida, devendo ser integralmente confirmada a
r. sentença recorrida.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator